Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO NO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES ADMINISTRATIVOS (QOPMA), MEDIANTE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS À PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente com vistas à promoção mediante ressarcimento de preterição, a fim de “preservar sua hierarquia e antiguidade”. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: (a) faz jus à promoção de 2o Tenente QOPMA, a contar de 22 de novembro de 2018; (b) teria sido “promovido a subtenente” em 2012, sendo preterido “quanto ao acesso ao Quadro de Oficiais de Administração - QOPMA, em função de erro administrativo”; (c) a militar paradigma teria sido promovida ao posto de 2o Tenente QOPMA de forma indevida, “atropelando a ordem de antiguidade”, uma vez que teria participado do curso e promovida na condição “sub judice”, cuja ordem, em decisão final, teria sido revogada; (d) a Polícia Militar, em vez de retornar a militar para a graduação anteriormente ocupada (3o Sargento), a manteve no posto de segundo tenente, “sem o menor amparo legal ou jurídico”; (e) à época da convocação, “preenchia todos os requisitos exigidos para a participação do CHOAEM”.
III. Pois bem. Para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QOPMA), o policial deverá ser selecionado dentro do somatório das vagas do respectivo quadro, para matrícula em Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos e concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Oficiais, ser declarado Aspirante-a-oficial e ser aprovado em estágio probatório (Lei 12.086/2009, artigos 32 e 35).
IV. Além disso, a promoção em ressarcimento de preterição (praticada em casos extraordinários, a exemplo de comprovado erro administrativo - Lei 12.086/2009, art. 15, V) é efetivada após ser reconhecido ao militar como preterido o direito à promoção que lhe caberia, segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei 12.086/2009, art. 14).
V. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 21.08.2012, a requerente foi promovido à graduação de 1o sargento (ID. 31053800, pág.9); (b) em 19.03.2020, a contar 15.1o.2020, foi transferido para reserva remunerada, ainda no posto de 1o sargento (ID. 31053800, pág.17); (c) a militar paradigma teria participado do curso de formação CHOAEM/2018 (concluído com êxito) e sido promovida ao posto de 2o tenente, por força de decisão judicial (precária), a qual teria sido posteriormente revogada em sentença de julgamento de mérito (autos 0712053-19.2018.8.07.0018); (d) a referida militar, por ato do Polícia Militar, foi nomeada em definitivo ao posto de 2o tenente QOPMA, mesmo após o trânsito em julgado das referidas demandas judiciais que a teria excluído do certame.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, a mera alegação de erro administrativo (manutenção supostamente indevida da militar paradigma no posto de 2o tenente) não subsidia a pretensão da requerente à promoção por ressarcimento de preterição, pois não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais ao tempo da convocação, notadamente no que se refere à: (a) antiguidade, já que à época ocupava a graduação de 1o sargento; (b) aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; (c) conclusão do Curso de Formação de Oficiais - CHOAEM (Lei 12.086/2009, artigos 32 e 35).
VII. Não fosse isso o suficiente, como bem pontuado em sentença, foram promovidos um total de 64 (sessenta e quatro) policiais militares combatentes pelo critério de antiguidade. Segundo documentos apresentados na inicial, a época dos fatos a requerente detinha a graduação de 1o sargento e ocupava a posição 292a. Assim, não fazia jus à promoção por antiguidade.
VIII. Desse modo, ante a ausência de comprovação de que a requerente satisfazia todas as exigências legais para participar do CHOAEM, do qual a militar paradigma participou por força de decisão judicial, tem-se por escorreita a sentença de improcedência. Precedente:: TJDFT, 3a TR, acórdãos 1332244 e 1387579.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).